Tribunal: TJDFT
Processo: 0703291-11.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
DESPACHO Em observância ao art. 10 do CPC, defiro o pedido constante no ID. 60460890. Intime-se a apelante para que se manifeste, no prazo de cinco dias, acerca do parecer juntado pela recorrida (ID. 60460891). Transcorrido o prazo, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12